Tribunal: TJSP
Processo: 1001145-17.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reserva de Vagas para Deficientes
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Concurso público – mandado de segurança - indeferimento de pedido administrativo de reposicionamento para o final da fila de aprovados, com a postergação da posse – inexistência de prejuízo à Administração Pública ou aos demais candidatos – inexistência de malferição ao princípio da razoabilidade – precedentes desta E. Corte – sentença de concessão da ordem mantida – Recurso e reexame

Ementa:
Concurso público – mandado de segurança - indeferimento de pedido administrativo de reposicionamento para o final da fila de aprovados, com a postergação da posse – inexistência de prejuízo à Administração Pública ou aos demais candidatos – inexistência de malferição ao princípio da razoabilidade – precedentes desta E. Corte – sentença de concessão da ordem mantida – Recurso e reexame necessário desprovidos